Tribunal: TJSP
Processo: 2139556-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMETNO – FASE DE CUMPRMIENTO DE SENTENÇA – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM) NA BASE DE CÁLCULO DA SEXTA-PARTE 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo, em fase de cumprimento de julgado, indeferiu a inclusão da GAM na base de cálculo da sexta-parte. 2. De fato, o afastamento da inclusão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMETNO – FASE DE CUMPRMIENTO DE SENTENÇA – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM) NA BASE DE CÁLCULO DA SEXTA-PARTE 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo, em fase de cumprimento de julgado, indeferiu a inclusão da GAM na base de cálculo da sexta-parte. 2. De fato, o afastamento da inclusão da gratificação por atividade de magistério na base de cálculo da sexta-parte contraria o disposto no título executivo judicial. Houve impugnação específica por parte da agravada na fase de conhecimento acerca de tal ponto, oportunamente rechaçado. De rigor, in casu, a inclusão da GAM na base de cálculo da sexta-parte em respeito ao art. 5o, XXXVICF e artigos 503, 505, 507 e 508 do CPC. Reforma da r. decisão agravada. Recurso provido.